Tribunal: STJ
Processo: 1017089-54.2016.8.26.0100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1882541 - SP (2020/0163078-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO PINTO ALANIZ
AGRAVANTE
: CLAUDIO HENRIQUE DAMASCENO REIS
ADVOGADOS
: RICARDO CHOLBI TEPEDINO E OUTRO(S) - SP143227
ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
ANDRÉ YUKIO IOCHIDA LACERDA - SP356300
CAINAN GÊA - SP438559
ANDRÉ TUNES DO NASCIMENTO - SP439159
AGRAVADO
: KEYTRADE AG
ADVOGADOS
: ELISA JUNQUEIRA FIGUEIREDO TALIBERTI - SP148842
GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS -
DF031156
BRUNO MAGLIONE NASCIMENTO - SP297596
FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS -
SP351719
MIGUEL DA SILVEIRA MATOS - SP190296
INTERES.
: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
ADVOGADOS
: VICENTE COELHO ARAÚJO - DF013134
MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319
LUÍS CLÁUDIO FURTADO FARIA - RJ125653
ANDRESSA BENEDETTI - SP329192
ANA BEATRIZ ARAUJO RIBEIRO DO VALLE - SP345693
MARINA DE'PRÁ ROMEIRO - RJ221973
INTERES.
: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: VICENTE COELHO ARAÚJO - DF013134
MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319
LUÍS CLÁUDIO FURTADO FARIA - RJ125653
ANDRESSA BENEDETTI - SP329192
ANA BEATRIZ ARAUJO RIBEIRO DO VALLE - SP345693
MARINA DE'PRÁ ROMEIRO - RJ221973
INTERES.
: TEPEDINO, BEREZOWSKI E POPPA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
RICARDO CHOLBI TEPEDINO - SP143227A
EMENTA
Documento eletrônico VDA49679341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: f4422d65-cef1-49e0-bfa3-f917c830a996

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso especial para
decretar a nulidade da sentença e de todos os atos processuais posteriores,
determinando o retorno dos autos à fase de saneamento e organização do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em
razão do julgamento antecipado da lide, sem a devida dilação probatória, o que teria
resultado na improcedência dos pedidos iniciais por falta de prova da culpa ou dolo dos
profissionais de auditoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa foi configurado, pois o julgamento antecipado da lide
ocorreu sem a devida dilação probatória, necessária para o deslinde da demanda.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o julgamento
antecipado da lide, sem a dilação probatória imprescindível, caracteriza cerceamento
de defesa.
5. A decisão agravada observou o entendimento consolidado de que a ausência de
dilação probatória, quando necessária, configura cerceamento de defesa, afigurando-
se desnecessária qualquer incursão sobre elementos fático-probatórios dos autos, o
que afasta a incidência da Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide, sem a devida dilação
probatória, configura cerceamento de defesa. 2. A ausência de dilação probatória
necessária impede a improcedência dos pedidos por falta de prova da culpa ou dolo
dos profissionais de auditoria".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 357; Lei no 6.385/1976, art. 26, § 2o;
Código Civil, art. 186.
STJ, AgInt no REsp n. 2.183.379/DF, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ,
5/5/2025
8/5/2025
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.470.967/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.
14/4/2025
24/4/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Impedido o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49679341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: f4422d65-cef1-49e0-bfa3-f917c830a996

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA49679341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/08/2025 14:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: f4422d65-cef1-49e0-bfa3-f917c830a996

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1882541 - SP (2020/0163078-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PAULO RICARDO PINTO ALANIZ
AGRAVANTE
: CLAUDIO HENRIQUE DAMASCENO REIS
ADVOGADOS
: RICARDO CHOLBI TEPEDINO E OUTRO(S) - SP143227
ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
AGRAVADO
: KEYTRADE AG
ADVOGADOS
: ELISA JUNQUEIRA FIGUEIREDO TALIBERTI - SP148842
GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS -
DF031156
BRUNO MAGLIONE NASCIMENTO - SP297596
FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS -
SP351719
MIGUEL DA SILVEIRA MATOS - SP190296
INTERES.
: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
ADVOGADOS
: VICENTE COELHO ARAÚJO - DF013134
MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319
LUÍS CLÁUDIO FURTADO FARIA - RJ125653
ANDRESSA BENEDETTI - SP329192
ANA BEATRIZ ARAUJO RIBEIRO DO VALLE - SP345693
MARINA DE'PRÁ ROMEIRO - RJ221973
INTERES.
: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: VICENTE COELHO ARAÚJO - DF013134
MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319
LUÍS CLÁUDIO FURTADO FARIA - RJ125653
ANDRESSA BENEDETTI - SP329192
ANA BEATRIZ ARAUJO RIBEIRO DO VALLE - SP345693
MARINA DE'PRÁ ROMEIRO - RJ221973
INTERES.
: TEPEDINO, BEREZOWSKI E POPPA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
RICARDO CHOLBI TEPEDINO - SP143227A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA48110193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:37
Código de Controle do Documento: 0fd5fc21-a56e-40f5-839e-8cb63af3a402

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento a recurso especial para
decretar a nulidade da sentença e de todos os atos processuais posteriores,
determinando o retorno dos autos à fase de saneamento e organização do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em
razão do julgamento antecipado da lide, sem a devida dilação probatória, o que teria
resultado na improcedência dos pedidos iniciais por falta de prova da culpa ou dolo dos
profissionais de auditoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa foi configurado, pois o julgamento antecipado da lide
ocorreu sem a devida dilação probatória, necessária para o deslinde da demanda.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o julgamento
antecipado da lide, sem a dilação probatória imprescindível, caracteriza cerceamento
de defesa.
5. A decisão agravada observou o entendimento consolidado de que a ausência de
dilação probatória, quando necessária, configura cerceamento de defesa, afigurando-
se desnecessária qualquer incursão sobre elementos fático-probatórios dos autos, o
que afasta a incidência da Súmula n. 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide, sem a devida dilação
probatória, configura cerceamento de defesa. 2. A ausência de dilação probatória
necessária impede a improcedência dos pedidos por falta de prova da culpa ou dolo
dos profissionais de auditoria".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 357; Lei no 6.385/1976, art. 26, § 2o;
Código Civil, art. 186.
STJ, AgInt no REsp n. 2.183.379/DF, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
; STJ,
5/5/2025
8/5/2025
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.470.967/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
.
14/4/2025
24/4/2025
Documento eletrônico VDA48110193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:37
Código de Controle do Documento: 0fd5fc21-a56e-40f5-839e-8cb63af3a402

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PAULO RICARDO PINTO ALANIZ
e CLAUDIO HENRIQUE DAMASCENO REIS contra a decisão de fls. 4.237-4.245, por
meio da qual conheci do agravo nos próprios autos e dei provimento ao recurso
especial da ora agravada – KEYTRADE AG – "para DECRETAR A NULIDADE DA
SENTENÇA e de todos os atos processuais a partir da sentença, devendo o d.
Magistrado de primeiro grau seguir à fase de saneamento e de organização do
processo (CPC/2015, art. 357)".
Em suas razões (fls. 4.261-4.272), os agravantes argumentam que "a r.
decisão agravada deixou de observar o entendimento já há muito consolidado dessa
colenda Corte Superior no sentido de que não há cerceamento de defesa nos casos
em que a prova pretendida pela parte é considerada desnecessária pelas instâncias
ordinárias, sendo, em acréscimo, vedada ao colendo Superior Tribunal de Justiça a
reanálise quanto à necessidade da prova, ante o óbice imposto pela Súmula no 7".
Resposta da agravada às fls. 4.347-4.360.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta acolhida.
Os agravantes não trouxeram argumentos capazes de infirmar os
fundamentos da decisão agravada, cuja motivação subsiste (fls. 4.237-4.245):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por KEYTRADE AG contra
decisão que inadmitiu recurso especial tirado em face de acórdão do TJSP
assim ementado (fl. 3.638):
Apelação. Ação indenizatória. Dano material supostamente provocado por
tomada de decisão econômica baseada em parecer de auditoria
independente. Concessão de crédito que teria se baseado no parecer
resultando em dívida não quitada e posterior pedido de recuperação judicial
da empresa auditada. Ação julgada improcedente. Cerceamento de defesa
não configurado em razão do julgamento antecipado da lide. Matéria que
torna despicienda a produção de outras provas que as partes possam
produzir. Ausência de demonstração de erro na auditoria. Conclusão
genérica que não assinala o problema no trabalho realizado, apenas deduz a
sua existência por ter ocorrido a recuperação judicial da empresa auditada.
Lapso temporal existente entre a auditoria realizada para o exercício de 2013
e o pedido de recuperação judicial de 2015 que podem ser atribuídos a
outros fatores externos que não se relacionam com o trabalho realizado
pelos Réus. Autora que realiza negócios com a empresa ininterruptamente
há mais de 10 anos, muito antes de qualquer tipo de auditoria. Autora que
atua como trading company há muito consolidada no mercado, possuindo
seus próprios meios de verificação de risco. A decisão pela concessão de
crédito para empresa, sem que fossem apresentadas garantias para o
adimplemento da dívida, não pode ser atribuída aos Réus. Auditoria
independente que se traduz em obrigação de meio. Trabalho que resulta em
diminuição de riscos, nunca na sua exclusão, dada a limitação aos dados
recebidos na sua elaboração. Total ausência do nexo de causalidade entre o
dano apresentado e o trabalho dos Réus. O plano de recuperação judicial da
empresa impõe a existência de dúvida acerca do próprio dano efetivamente
experimentado pela Autora, que converteu o recebimento de valores em
ações da empresa recuperanda, de forma que dos R$ 121.240.567,65
Documento eletrônico VDA48110193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:37
Código de Controle do Documento: 0fd5fc21-a56e-40f5-839e-8cb63af3a402

pedidos na exordial, já recuperou R$ 102.178.914,72 do crédito perseguido.
Pedido de minoração dos honorários advocatícios que deve prosperar. A
atribuição do valor da causa em R$ 121.240.567,65 demanda a fixação dos
honorários por equidade, sob pena de enriquecimento sem causa.
Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido.
Fixação dos honorários em 3% do valor da causa dividido igualmente entre
os procuradores representantes dos Apelados. Valor que atende os
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos ao aresto foram rejeitados (fls. 3.662/3.
667, 3.676/3.681, 3.683/3.699 e 3.703/3.710).
Nas razões do especial (fls. 3.863/3.914), a recorrente aponta violação dos
arts. 11, 371 e 489, § 1o, II e III, do CPC/2015, aduzindo deficiência na
fundamentação da sentença e do acórdão recorrido, que teria apresentado
motivação genérica, sem o exame detalhado de seus argumentos e da
documentação coligida para os autos. Argumenta que o parecer exarado por
sua contraparte, sem qualquer ressalva sobre a efetiva condição financeira
da empresa para qual estava concedendo crédito, evidencia a culpa na
condução da atividade profissional, configurando nexo de causalidade e
atraindo a responsabilidade pelos danos suportados.
Indica ofensa aos arts. 7o, 10, 369, 370, § ún., 375 e 464, § 1o, I, do CPC
/2015, afirmando cerceamento de defesa e reivindicando a oportunidade
para produzir provas que poderiam demonstrar os equívocos cometidos na
prestação de serviços pela recorrida, cujo parecer teria sido apresentado
sem qualquer ressalva a respeito da frágil condição financeira da empresa
avaliada.
Em caráter subsidiário, afirma a exorbitância do valor dos honorários
advocatícios sucumbenciais – fixados no importe de 3% (três por cento)
sobre o valor da causa atualizado – ao fundamento de que a importância
arbitrada traduz enriquecimento imotivado dos patronos de sua contraparte,
do que resultariam malferidos os arts. 8o, 85, § 2o, do CPC/2015, e 884 do
CC/2002.
Contrarrazões às fls. 3.982/3.996 e 4.020/4.053.
Decisão pela inadmissibilidade do recurso às fls. 4.062/4.065.
Razões do agravo às fls. 4.068/4.094.
Contraminutas às fls. 4.105/4.137 e 4.139/4.149.
É o relatório.
Decido.
Relativamente à tese de cerceamento de defesa, a irresignação prospera.
Em primeiro grau de jurisdição, em julgamento antecipado e adotando a
motivação lançada em decisão proferida por outro magistrado, o juiz
sentenciante observou que a responsabilidade civil dos réus não seria
avaliada sob a perspectiva objetiva, sendo necessário aferir a culpa ou dolo
dos profissionais de auditoria no exercício de sua atividade-meio, à luz do
disposto no art. 26, § 2o, da Lei Federal n. 6.385/1976. Nesse contexto,
afirmou que a parte autora, ora recorrente, não teria feito prova do nexo de
causalidade entre a conduta dos réus e os danos experimentados (fl. 3.298/3.
309):
[...]
A figura do auditor independente é imprescindível à credibilidade
do mercado, representando um instrumento de inestimável valor
na proteção do investidor, na medida em que sua função é zelar
pela fidedignidade e confiabilidade das demonstrações
financeiras das companhias abertas. A exatidão e clareza
dessas demonstrações financeiras, a divulgação em notas
Documento eletrônico VDA48110193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:37
Código de Controle do Documento: 0fd5fc21-a56e-40f5-839e-8cb63af3a402

explicativas de informações indispensáveis a uma visualização
da situação patrimonial e financeira e dos resultados da
companhia, dependem de um sistema de auditoria eficaz e,
principalmente, da tomada de consciência do auditor
independente quanto ao seu papel. Sendo assim é evidente a
necessidade de que disponha o mercado de auditores altamente
capacitados e de que ao mesmo tempo desfrutem de um
elevado grau de independência no exercício de suas atividades.
Ao normatizar as atividades do auditor independente, o que a
CVM procura é precisamente fixar os parâmetros que norteiem
esta atuação, no sentido da efetiva independência e
competência profissionais. Vale ressaltar que as normas
expedidas têm a finalidade de unificar pontos de vista,
incorporando alterações que os próprios interessados julgaram
importantes, além de inovar em alguns pontos e realizar uma
simplificação
nos
procedimentos
visando
à
maior
operacionalização e agilidade nos registros." (...) "Nos termos do
Parágrafo 2° do Artigo 26, da LEI N° 6.385/76, as empresas de
auditoria contábil e os auditores contábeis independentes
responderão, civilmente. pelos prejuízos que causarem a
terceiros em virtude de culpa ou dolo no exercício de suas
. O Auditor Independente, exercendo suas funções em
funções
seu próprio nome é civilmente responsável, ilimitadamente,
pelos prejuízos que causar a terceiros em decorrência do
. [...]
exercício de suas funções
[...]
Dentro deste quadro jurídico, algumas questões relevantes se
apresentam quanto à natureza e à extensão da responsabilidade
civil do auditor independente. É o que obtempera Alexandre
Demétrius Pereira: "Muito se discute na doutrina estrangeira a
respeito dos limites da responsabilidade do auditor independente
por seus atos e omissões. O tema, aliás, é de marcante
interesse e atualidade, pois vários problemas envolvendo
escândalos contábeis, com participação ou conivência de
auditores, têm ocorrido na prática nos últimos tempos. Os
principais temas objeto de divergência são: (i) se o auditor seria
responsável perante terceiros ou somente perante quem o
contrata; (ii) se a responsabilidade do auditor seria de natureza
subjetiva ou objetiva; (iii) se a responsabilidade do auditor
decorre de uma obrigação de meio ou de resultado; (iv) quais os
limites das verbas que poderiam ser exigidas do auditor em
eventual ação de indenização (danos materiais, morais,
expectativas desatentidas em preços de valores mobiliários
etc.); (v) quais as matérias que o auditor poderia alegar com
sucesso em sua defesa e quais as provas permitidas a serem
produzidas." (op. cit., página 651). E o citado autor arremata em
apertada síntese que: "Sem entrar na análise aprofundada da
matéria - o que já fizemos em obra à parte -, o fato é que no
ordenamento nacional resta clara a responsabilidade do auditor,
, verbis:
diante do que dispõe o art. 26, § 2°, da Lei 6.385/1976
"As empresas de auditoria contábil ou auditores contábeis
Documento eletrônico VDA48110193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:37
Código de Controle do Documento: 0fd5fc21-a56e-40f5-839e-8cb63af3a402

independentes responderão, civilmente, pelos prejuízos que
causarem a terceiros em virtude de culpa ou dolo no exercício
das funções previstas neste artizo." (op. cit., página 652 grifei e
destaquei).
[...]
A
responsabilidade
civil
do
profissional
de
auditoria
independente, pela natureza própria da atividade, é subjetiva,
dependente da prova do dolo ou da culpa(negligência,
imprudência ou imperícia) para se configurar o dever de
indenizar.
Sobre a atividade do auditor independente configurar obrigação
de meio ou de resultado, "Segundo a lição de esmerada
doutrina, ocorre obrigação de meio quando a prestação
assumida por determinado profissional perante a parte contrária
cinja-se ao emprego de um determinado grau de diligência na
execução de uma dada tarefa, sem que se vincule à obtenção
de um resultado final, que usualmente é aleatório. Em outros
termos: realizada a conduta de acordo com o padrão esperado,
considera-se cumprida a obrigação, ainda que não sobrevenha o
. Por sua vez, entende-se
resultado esperado da ação tomada
existir obrigação de resultado quando a prestação do sujeito
passivo somente se considere adimplida com a superveniência
do resultado pactuado entre as partes, independente do grau de
diligência daquele que estava obrigado a consegui-lo.
[...]
Daniela Casadei, por exemplo, após afirmar que nem sempre a
responsabilidade do profissional liberal deva ser considerada
como de meio, principalmente quando o resultado da prestação
assumida por referidos agentes não seja de particular
dificuldade, admite que a obrigação do auditor externo seja de
resultado na grande maioria das hipóteses de atuação deste
profissional, exemplificando com as seguintes condutas:
omissão na verificação de criações irregulares de reservas
contábeis, ausência de constatação de operações contábeis
fictícias, não evidenciação de passivos existentes ou garantias
.
hipotecárias firmadas, entre outras
[...]
A mesma autora afirma ainda não ser convincente, para o fim de
concluir tratar-se de uma obrigação de meio, o argumento
segundo o qual o auditor não expressa em seu parecer uma
declaração de certeza sobre as demonstrações contábeis. Isto
seria, segundo pondera, reconhecer contraditoriamente que, de
uma parte, o auditor certifica a veracidade do conteúdo das
demonstrações contábeis e, de outra, não conferir efeitos de
certeza a essa mesma certificação.
[...]
Documento eletrônico VDA48110193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:37
Código de Controle do Documento: 0fd5fc21-a56e-40f5-839e-8cb63af3a402

Na esteira do aqui já salientado, considerando que o resultado
normativamente esperado do trabalho do auditor é inerente à
obtenção de segurança razoável quanto à inexistência de
distorções relevantes nas demonstrações contábeis - e não de
certificação de veracidade absoluta -, resta evidente que o fim
último pretendido com a atividade de auditoria externa é passível
de plena realização pela atuação diligente deste profissional,
não fugindo de seu controle nem dependendo de eventos outros
determinados por fatores aleatórios.
Resta responder ao terceiro item antes mencionado, referente
às consequências práticas da definição da obrigação do auditor
como de meio ou de resultado.
A principal repercussão prática da definição supracitada se dá
em relação ao ônus da prova. Na obrigação de meio, o credor
deve provar em juízo, além do inadimplemento da obrigação,
também que o devedor não agiu com a diligência necessária
. Na obrigação de resultado,
que dele se esperava (culpa)
inversamente, ao credor cabe provar apenas que o resultado
esperado não foi atingido (inadimplemento), ficando a cargo do
devedor provar que foi, por qualquer modo, impossível conseguir
a obtenção do resultado esperado (ausência de culpa).
[...]
O erro profissional advém da não observação dos deveres
inerentes ao ofício desempenhado, que legitimamente se
poderia exigir do profissional, com repercussão danosa, porque
violada a legítima segurança no desenvolvimento da atividade,
pelo
conhecimento(desenvolvimento
intelectual)
e
pela
experiência (habitualidade do exercício), ou o dever de
informação, com ausência do esclarecimento do procedimento e
das consequências do resultado.
Induvidoso, portanto, que a legislação vigente prevê a
responsabilidade indenizatória nos trabalhos de auditorias;
porém, não se trata, em absoluto, de responsabilidade objetiva.
e "para
Está ela condicionada à presença do dolo ou da culpa
constatar a responsabilidade civil subjetiva do auditor, em
função de ato doloso ou culposo por ele praticado, há que se
demonstrar não apenas o dano sofrido, mas também o nexo de
causalidade com a emissão do parecer ou relatório de auditoria."
(Resp. N. 1.281.360 - SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão).
No caso em tela, todavia, ausentes os requisitos caracterizadores da
responsabilidade imputada aos corréus.
No item IV da inicial a autora afirma que a ação tem por "objetivo o
saneamento do dano material provocado à autora por força da indução
à tomada de decisões econômicas erradas em função dos relatórios e
pareceres sem ressalvas de auditoria independente construídos e
publicados pelos réus" (primeiro parágrafo - fl.06).
Atribui aos corréus um "conjunto de graves desvios" (segundo
parágrafo 41.06) na atividade de auditoria independente por eles
exercida, e afirma que as "fraudes e desvios relatados nesta ação
Documento eletrônico VDA48110193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:37
Código de Controle do Documento: 0fd5fc21-a56e-40f5-839e-8cb63af3a402

dizem respeito: (i) à não -identificação de fraudes, o que inclui o fato
de que as demonstrações financeiras contém desvios materiais
importantes no que se refere aos padrões de contabilidade e de
informação aplicáveis, não estando, portanto, de acordo com estes
padrões e, especialmente, não propiciam um olhar verdadeiro e
transparente, não permitindo ao usuário das demonstrações
financeiras tomar decisões econômicas, assim como, (ii) à ausência ou
graves desvios em termos de quantidade e qualidade em relação a
informações relevantes que deveriam constar das demonstrações
financeiras da Península ao longo de mais de, pelo menos, três (3)
anos."(sic- terceiro parágrafo - fl.06).
Ausente, todavia, o nexo causal entre a conduta dos auditores da
corré e o dano experimentado pela autora, o que, por si só, conduz à
improcedência da pretensão ajuizada.
De fato, não se verifica, da narrativa fática inicial ou da réplica,
tampouco da prova documental acostada pelas partes, nexo causal
entre o dano alegado pela autora e ato ilícito, ação ou omissão
culposa, por negligência ou imperícia dos corréus na elaboração dos
.
pareceres de auditoria externa da Península Internacional S/A
[...]
Não está configurado o vínculo entre eventual prejuízo experimentado
pela autora - em decorrência da recuperação judicial da Península - e
os pareceres de auditoria discutidos nestes autos, inexistindo,
portanto, no caso, o nexo causal.
Nos termos dos artigos 186 do Código Civil, e 5°, inciso V e X da
Constituição Federal, necessária a comprovação da ocorrência do ato
ilícito, do dano e do nexo causal entre eles. Na hipótese em tela, de
acordo com os documentos acostados aos autos e com os fatos
narrados pela própria autora, ausente o nexo de causalidade, o que
torna de rigor a improcedência do pedido.
[...]
Por sua vez, conquanto tenha afastado o suscitado cerceamento de defesa,
o voto condutor do acórdão recorrido mantém a improcedência dos pedidos
com fundamento na ausência de prova de eventuais falhas na prestação dos
serviços de auditoria, ônus atribuído à autora-recorrente, à luz do disposto
no art. 373, I, da lei processual (fls. 3.641/3.645):
Inicialmente, é mister destacar que in casu o julgamento antecipado do
feito não caracterizou o alegado cerceamento de defesa apresentado
na peça recursal sob justificativa de ausência de realização de perícia
técnica ou de audiência de oitiva de testemunhas.
Considerando que o magistrado é o destinatário das provas, uma vez
que elas servem para formar o seu convencimento, cabe a ele
mensurar a pertinência e relevância de sua produção, descartando a
produção das provas valoradas como inúteis ao deslinde do feito,
consoante disposição do art. 370, parágrafo único, do Código de
Processo Civil.
No caso em tela, o julgamento antecipado da lide era de rigor por
estarem presentes nos autos provas suficientes a formar o
convencimento do julgador, conforme preceitua o art. 355, I, Código de
Processo Civil. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo:
[...]
A documentação acostada aos autos foi suficiente para a formação da
convicção do MM. Juízo a quo, permitindo o adequado exame das
questões debatidas pelas partes, sendo desnecessária a produção de
outras provas.
Documento eletrônico VDA48110193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:37
Código de Controle do Documento: 0fd5fc21-a56e-40f5-839e-8cb63af3a402

A matéria objeto da presente demanda prescinde de qualquer tipo de
dilação probatória além daquelas já constantes dos autos, revelando-
se, a priori, despicienda a produção de prova pericial ou testemunhal,
especialmente, quando a Apelante pretende a realização de prova
pericial e testemunhal para “comprovar a forma de atuação dos réus,
bem como os prejuízos e atitudes da autora”.
Por ter a sentença consignado o entendimento pela impossibilidade de
atribuição do nexo causal apenas a existência da auditoria objeto da
demanda sem ressalvas, se mostrava desnecessária a realização das
provas pretendidas, pois, ainda que o resultado pretendido pela
Apelante fosse obtido, haveria o entendimento de que a auditoria não
pode ser considerada como o nexo causal entre o dano suportado e a
tomada de decisão da Apelante.
Uma vez que a obrigação dos Apelados é caracterizada como
obrigação de meio e não de resultado, se faz necessário apontar o
subjetivismo da prova pericial no caso em tela, haja vista a distinção
entre o que era esperado e o que era exigível dos Apelados, tornando
a prova em apreço imprestável à pretensão da Apelante.
A Apelante confunde conceitos ao sustentar contradição na decisão
recorrida quando afirma que “primeiro menciona que não é necessário
produzir provas, depois conclui que não há prova nos autos acerca do
nexo de causalidade.”, uma vez que, conforme acima salientado, as
provas pretendidas não seriam capazes de alterar a conclusão pela
ausência de nexo de causalidade, sendo possível, portanto, concluir
pelo julgamento antecipado da lide e pela ausência de provas do nexo
de causalidade, sem que essa afirmação possa soar contraditória.
Note-se que nem mesmo o pedido pela realização das provas por
ambas as partes é capaz de alterar esse entendimento.
[...]
Tampouco se aplica a responsabilidade objetiva ao caso em apreço. A
responsabilidade dos Apelados deve ser atribuída nos moldes do art.
186 e 927 do Código Civil, demandando a comprovação de dolo ou
culpa.
Superadas as preliminares, em que pese o inconformismo da
Apelante, a sentença de primeiro grau não merece reparo, devendo
ser mantida a improcedência da demanda.
Cumpria à Apelante, demonstrar inequivocamente a existência da
falha ou do erro alegados, pois, nos termos do art. 373, I, do Código
de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao Autor quando do fato
constitutivo do seu direito.
Nesse contexto, há de se convir que o caderno probatório produzido
pela Apelante não traz, nem ao menos, uma única prova hábil a
sugestionar que a concessão de crédito à empresa Península ocorreu
exclusivamente consubstanciada na auditoria realizada pelos
Apelados.
[...]
Assim, embora as partes tenham requerido a dilação probatória – a autora,
em especial, a produção de prova técnica –, os pedidos iniciais foram
desacolhidos em razão da inexistência de comprovação dos fatos alegados
pela parte demandante, o que contraria a jurisprudência desta Corte
Superior, segundo a qual "[o] juízo de improcedência da demanda julgada
antecipadamente e fundado na não demonstração do direito alegado,
quando há pedido de produção de provas, configura cerceamento de defesa"
(REsp n. 2.148.396/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
3/9/2024
6/9/2024
Documento eletrônico VDA48110193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:37
Código de Controle do Documento: 0fd5fc21-a56e-40f5-839e-8cb63af3a402

Cite-se, ainda: AREsp n. 2.785.806/PR, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
; REsp n.
17/3/2025
20/3/2025
2.039.141/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n.
14/5/2024
17/5/2024
1.327.784/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.179.869
4/3/2024
8/3/2024
/CE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 1.821.858/SP, relator
4/12/2023
7/12/2023
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
27/11/2023
; AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.994.224/DF, relatora
1/12/2023
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
27/11/2023
de
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.973.869/SP, relatora para
29/11/2023
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
,
4/10/2022
DJe de
; AgInt no AgRg no AREsp n. 607.489/BA, relator Ministro
28/10/2022
Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; REsp
20/3/2018
26/3/2018
n. 1.554.361/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
, dentre muitos outros.
21/2/2017
15/3/2017
É no mesmo sentido a manifestação de dois votos vencidos, proferidos no
julgamento da apelação, os quais reconheceram o cerceamento de defesa
imposto à empresa autora da demanda , aqui recorrente (fl. 3.653 e 3.660):
Uma vez vencido nessa preliminar, meu voto anulava a r. sentença
para que se apurasse por perícia se KPMG agiu ou não com culpa
(rejeita-se que a responsabilidade de auditores seja objetiva, o que
tornaria inviável a atividade), examinando-se sua conduta à luz dos
preceitos apontados no voto divergente do Des. Nestor Duarte, quais
sejam, se as normas a que se sujeitam os auditores no exercício de
suas atividades foram rigorosamente cumpridas, se era possível ter
advertido Keytrade sobre eventuais riscos futuros e, bem assim, se
.
essa admoestação encontrava-se inserida nas atribuições da KPMG
Aqui provejo parcialmente o apelo.
[...]
Assim, no caso presente, era preciso averiguar:
a) se as normas a que se sujeitam os auditores no exercício de suas
atividades foram rigorosamente cumpridas; b) se os apelados tinham
possibilidade de advertir sobre o risco existente; c) se essa
advertência estava compreendida nas atribuições dos apelados.
Para isso, era imprescindível a dilação probatória, à vista do disposto
nos artigos 369 e 370 do CPC, notadamente, por perito auditor que
Nesse
delineasse o comportamento exigível e esperado dos apelados.
passo, cabe referir que a prova deve preencher os seguintes
requisitos: ser admissível, pertinente e concludente. Prova
concludente, segundo R. Limongi França, “é a prova hábil a
demonstrar com precisão o ato ou fato. Não é concludente a prova que
o faz de modo vago, impossibilidade um juízo seguro”.
Acolho, pois, a preliminar, para anular a r. sentença e determinar a
abertura de instrução probatória com o deferimento das provas
necessárias à verificação da ocorrência ou não de hipótese cabente na
perda de uma chance indenizável.
Note-se que o Magistrado de primeira instância havia enunciado, às fls.
2.073, que procederia ao saneamento do processo, renovando às partes a
determinação para que fossem especificadas as provas que pretendiam
produzir – oportunamente requeridas pela recorrente à fl. 2.069 e pelos
recorridos às fls. 2.140/2.143 –, induzindo legítima expectativa às partes de
que o feito seguiria para a fase instrutória:
Vistos.
Fls. 2067/2070: no tocante ao ônus da prova,
.
aguarde-se o saneador
Documento eletrônico VDA48110193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:37
Código de Controle do Documento: 0fd5fc21-a56e-40f5-839e-8cb63af3a402

Fls. 2071/2072: Recebo os presentes Embargos de Declaração por
serem tempestivos e deles conheço, acolhendo-os em parte, tão
somente para deferir aos requeridos o prazo de 15 dias para eventual
manifestação sobre os documentos juntados com a réplica (fls. 1632
/2063) – dos quais evidentemente já tomaram ciência – nos termos do
artigo 437, §1° do CPC, em 15 dias, sem prejuízo da especificação
das provas, nos termos do despacho de fl. 2064/2065 que mantenho,
nos seus exatos termos.
Intime-se.
Inafastável, dessarte, o cerceamento do direito de defesa.
Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO e DOU PROVIMENTO ao recurso
especial de KEYTRADE AG para DECRETAR A NULIDADE DA SENTENÇA
e de todos os atos processuais a partir da sentença, devendo o d.
Magistrado de primeiro grau seguir à fase de saneamento e de organização
do processo (CPC/2015, art. 357).
Prejudicado o exame das demais alegações.
Publique-se. Intimem-se.

Restou indubitavelmente demonstrado o cerceamento de defesa, com o
julgamento antecipado que resultou no decreto de improcedência dos pedidos iniciais,
em razão da falta de prova da cogitada culpa ou dolo dos profissionais de auditoria no
exercício de sua atividade-meio, à luz do disposto no art. 26, § 2o, da Lei Federal
n. 6.385/1976.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "o
julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória
(AgInt
imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa"
no REsp n. 2.183.379/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
).
5/5/2025
8/5/2025
Da mesma forma:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REGULAMENTAÇÃO
DE
VISITAS.
INDEFERIMENTO
DE
PROVAS.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
1. Configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela
improcedência das alegações por falta de prova e julga antecipadamente a
lide, indeferindo o pedido de abertura da dilação probatória. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.470.967/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
14/4/2025
24/4/2025
Na espécie, o exame do apontado cerceamento de defesa é objetivo, e
prescinde da incursão sobre quaisquer elementos fático-probatórios dos autos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48110193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/06/2025 17:03:37
Código de Controle do Documento: 0fd5fc21-a56e-40f5-839e-8cb63af3a402

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.882.541 / SP
Número Registro: 2020/0163078-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10170895420168260100
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PINHEIRO NETO ADVOGADOS
ADVOGADOS
: VICENTE COELHO ARAÚJO - DF013134
MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319
LUÍS CLÁUDIO FURTADO FARIA - RJ125653
ANDRESSA BENEDETTI - SP329192
ANA BEATRIZ ARAUJO RIBEIRO DO VALLE - SP345693
MARINA DE'PRÁ ROMEIRO - RJ221973
RECORRENTE : TEPEDINO, BEREZOWSKI E POPPA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
RICARDO CHOLBI TEPEDINO - SP143227A
RECORRIDO
: KEYTRADE AG
Documento eletrônico VDA49659469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:42
Código de Controle do Documento: d3e4b896-44d7-4510-964c-b271b10bf414

ADVOGADOS
: ELISA JUNQUEIRA FIGUEIREDO TALIBERTI - SP148842
GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS - DF031156
BRUNO MAGLIONE NASCIMENTO - SP297596
FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS -
SP351719
MIGUEL DA SILVEIRA MATOS - SP190296
AGRAVANTE
: KEYTRADE AG
ADVOGADOS
: ELISA JUNQUEIRA FIGUEIREDO TALIBERTI - SP148842
GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS - DF031156
BRUNO MAGLIONE NASCIMENTO - SP297596
FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS -
SP351719
MIGUEL DA SILVEIRA MATOS - SP190296
AGRAVADO
: PAULO RICARDO PINTO ALANIZ
AGRAVADO
: CLAUDIO HENRIQUE DAMASCENO REIS
ADVOGADOS
: RICARDO CHOLBI TEPEDINO E OUTRO(S) - SP143227
ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
ANDRÉ YUKIO IOCHIDA LACERDA - SP356300
CAINAN GÊA - SP438559
ANDRÉ TUNES DO NASCIMENTO - SP439159
AGRAVADO
: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
ADVOGADOS
: VICENTE COELHO ARAÚJO - DF013134
MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319
LUÍS CLÁUDIO FURTADO FARIA - RJ125653
ANDRESSA BENEDETTI - SP329192
ANA BEATRIZ ARAUJO RIBEIRO DO VALLE - SP345693
MARINA DE'PRÁ ROMEIRO - RJ221973
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAULO RICARDO PINTO ALANIZ
AGRAVANTE : CLAUDIO HENRIQUE DAMASCENO REIS
ADVOGADOS : RICARDO CHOLBI TEPEDINO E OUTRO(S) - SP143227
ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
ANDRÉ YUKIO IOCHIDA LACERDA - SP356300
CAINAN GÊA - SP438559
ANDRÉ TUNES DO NASCIMENTO - SP439159
AGRAVADO
: KEYTRADE AG
Documento eletrônico VDA49659469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:42
Código de Controle do Documento: d3e4b896-44d7-4510-964c-b271b10bf414

ADVOGADOS : ELISA JUNQUEIRA FIGUEIREDO TALIBERTI - SP148842
GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS - DF031156
BRUNO MAGLIONE NASCIMENTO - SP297596
FRANCISCO PETROS OLIVEIRA LIMA PAPATHANASIADIS -
SP351719
MIGUEL DA SILVEIRA MATOS - SP190296
INTERES.
: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
ADVOGADOS : VICENTE COELHO ARAÚJO - DF013134
MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319
LUÍS CLÁUDIO FURTADO FARIA - RJ125653
ANDRESSA BENEDETTI - SP329192
ANA BEATRIZ ARAUJO RIBEIRO DO VALLE - SP345693
MARINA DE'PRÁ ROMEIRO - RJ221973
INTERES.
: PINHEIRO NETO ADVOGADOS
ADVOGADOS : VICENTE COELHO ARAÚJO - DF013134
MARCELLO ALFREDO BERNARDES - RJ067319
LUÍS CLÁUDIO FURTADO FARIA - RJ125653
ANDRESSA BENEDETTI - SP329192
ANA BEATRIZ ARAUJO RIBEIRO DO VALLE - SP345693
MARINA DE'PRÁ ROMEIRO - RJ221973
INTERES.
: TEPEDINO, BEREZOWSKI E POPPA SOCIEDADE DE
ADVOGADOS
ADVOGADOS : ALUÍSIO CABIANCA BEREZOWSKI - SP206324
RICARDO CHOLBI TEPEDINO - SP143227A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Marco Buzzi votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti. Impedido o Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:49:42
Código de Controle do Documento: d3e4b896-44d7-4510-964c-b271b10bf414